Tribunal: TJSP
Processo: 1002284-13.2019.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Juros incididos de forma capitalizada. ADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Contrato firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Juros incididos de forma capitalizada. ADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Contrato firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano.

TABELA PRICE. Pretensão de que seja afastada sua aplicação. INADMISSIBILIDADE: Não há irregularidade na utilização da tabela "price", porque o valor das prestações, com os encargos, é calculado mês a mês com base no saldo devedor e a amortização é feita mediante a subtração do valor da prestação mais juros. É amortizado aquilo que é pago.

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Alegação de juros abusivos. INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados expressamente pelas partes que não se mostram discrepantes em relação à taxa média do mercado. Súmula 382 do STJ.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Pretensão de que seja afastada a sua aplicação e cumulada com outros encargos. PEDIDO PREJUDICADO: Pela análise da cópia do contrato, vê-se que não há cumulação desse encargo com outros de natureza moratória. O contrato não fala nominalmente em comissão de permanência, mas prevê apenas que, em caso de atraso de pagamento, o devedor deverá pagar juros remuneratórios do contrato acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Pretensão de nulidade da r. sentença. Alegação de necessidade de produção de prova pericial. INADMISSIBILIDADE: As teses apresentadas na inicial estão relacionadas com matéria de direito e são fartamente discutidas nesta Corte. A produção de prova pericial é desnecessária para solução da lide.

PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. Insurgência contra a cobrança de tarifas de serviços de terceiros, registro de gravame e de avaliação do bem, assim como do seguro. NÃO CONHECIMENTO: Pedido não formulado na petição inicial. Não pode o apelante formular pedido não constante da inicial. Há assim verdadeira inovação em sede recursal. Não conhecimento do recurso nesta parte.

RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.